Tribunal: TJSP
Processo: 1018310-30.2016.8.26.0114
Classe: Embargos / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão e de contrariedade a dispositivos legais e constitucionais – Inexistência – Pretensão recursal de revisão do que ficou decidido, para o que não se prestam os embargos – Pleito que caracteriza mero inconformismo, a ser dirigido a outra esfera de jurisdição, se o caso.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pedido de declaração expressa a respeito de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão e de contrariedade a dispositivos legais e constitucionais – Inexistência – Pretensão recursal de revisão do que ficou decidido, para o que não se prestam os embargos – Pleito que caracteriza mero inconformismo, a ser dirigido a outra esfera de jurisdição, se o caso.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pedido de declaração expressa a respeito de determinados preceitos legais e constitucionais para fins de prequestionamento – Desnecessidade.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000995899
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos no
1018310-30.2016.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que são
embargantes ROSSI RESIDENCIAL S/A e LINANIA EMPREENDIMENTOS
S/A, é embargado GUILHERME ARTUR BOLDRINI.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente), J.B. PAULA LIMA E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos no 1018310-30.2016.8.26.0114/50000 -mbc-jcs
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1018310-30.2016.8.26.0114/50000
COMARCA -
CAMPINAS
10o Ofício Processo no 1018310-30.2016.8.26.0114
EMBARGANTES -
ROSSI RESIDENCIAL S/A e OUTRA

EMBARGADO -
GUILHERME ARTUR BOLDRINI
VOTO No 32.265
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de omissão e
de contrariedade a dispositivos legais e constitucionais
Inexistência Pretensão recursal de revisão do que ficou
decidido, para o que não se prestam os embargos Pleito
que caracteriza mero inconformismo, a ser dirigido a outra
esfera de jurisdição, se o caso.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Pedido de declaração
expressa a respeito de determinados preceitos legais e
constitucionais
para
fins
de
prequestionamento

Desnecessidade.
Embargos rejeitados.
A r. sentença de fls. 647/655 julgou procedente ação indenizatória.
Apelaram as requeridas e o acórdão de fls. 812/826 deu parcial
provimento ao recurso.
Opõem as apelantes embargos de declaração. Sustentam que o
acórdão não observou os artigos 186, 927 e 944 do Código Civil. “Simples
desconforto não justifica indenização por danos morais fixadas em sentença,
conquanto existam pessoas cuja suscetibilidade aflore da epiderme, não se pode
considerar que qualquer mal-estar esteja apto para afetar o âmago, causando dor
espiritual”. Não pode prevalecer a condenação imposta, porque não estão presentes
os elementos de eventual configuração da responsabilidade. Não houve ato ilícito,
bem como comprovação dos danos indenizáveis. Não houve qualquer ato ilícito ou
inadimplemento contratual, sendo descabida a indenização por danos materiais e
morais. Apenas responderá pelo dano ao patrimônio jurídico o que lhe deu causa,
seja pela via da responsabilidade objetiva ou subjetiva, sob pena de grave violação
aos princípios da igualdade e legalidade contidos no artigo 5o da Constituição
Federal. Não se extrai do conjunto probatório a existência de um abalo psicológico
em relação ao embargado, a justificar o acolhimento do pleito recursal e sua
condenação ao pagamento da indenização por dano moral. As susceptibilidades
exacerbadas do embargado não dão suporte à verba reparatória abrangendo os danos
morais, pois o que efetivamente ocorreu foram percalços vinculados à própria forma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos no 1018310-30.2016.8.26.0114/50000 -mbc-jcs
3
da relação negocial. Tendo em vista não terem sido comprovadas consequências
mais graves decorrentes do suposto ato ilícito, mesmo com a diminuição do valor da
condenação dos danos morais, é certo que tal valor é indevido, se levarmos em conta
a falta de prova dos danos alegados, bem como o pequeno dissabor narrado na peça
exordial. O valor fixado é incompatível com as circunstâncias do caso concreto. Por
fim, dizem que a não apreciação das questões, explicitando os fundamentos que
justificaram a manutenção da decisão, além de inviabilizar o exercício pleno do
direito de defesa (art. 5o, LV, da CF), viola o princípio constitucional da
obrigatoriedade de motivação dos atos judiciais (art. 93, IX, da CF). Pedem sejam
acolhidos os embargos para sanar as contradições apontadas, inclusive para o fim de
prequestionamento explícito dos artigos mencionados.

É o relatório.
1. Alegam os embargantes a ocorrência de omissão no aresto e
contrariedade de dispositivos legais e constitucionais.
Sem razão, contudo.
Omissão acontece quando a decisão deixa de examinar ponto a
respeito do qual devera a Turma Julgadora manifestar-se. Já a contradição se dá
entre as proposições do acórdão, ou entre essas e a conclusão.
E nada disso se vê no aresto.
A Turma Julgadora deu parcial provimento à apelação para reduzir a
indenização por dano material a 10% do valor do contrato, mantida a indenização
por dano moral no valor arbitrado pela r. sentença, por entender condizente e
proporcional ao dano sofrido pelo autor, acima do grau da vicissitude comum.
Assim dispôs o voto condutor do julgamento, verbis:
“2. De acordo com os elementos dos autos, é inequívoco o
fato de que o imóvel foi entregue ao comprador sem as características que a
ele foram ofertadas e que, inequivocamente, foram decisivas para a
aquisição.
Todo o material de propaganda do empreendimento trazido
ao processo (maquete às fls. 4 e folders as fls. 4, 43 e 46) ressaltam o cunho
ecológico do imóvel, tendo como principal característica o fato de que os
futuros moradores teriam contato harmônico com a natureza, em um
ambiente ecologicamente sustentável.
Obviamente que a existência de uma área de preservação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos no 1018310-30.2016.8.26.0114/50000 -mbc-jcs
4
ambiental, banhada por córrego e contendo uma trilha dita “ecológica” atrai
pessoas e consumidores com perfil específico para o empreendimento e que
se identifiquem com a proposta do condomínio. A não consecução desses
equipamentos configura grave e injustificado equívoco, que desvaloriza o
imóvel.
3. As recorrentes dizem não ter responsabilidade sobre o fato
desses equipamentos não terem sido entregues, porque não foram
renovadas as licenças ambientais pela Cetesb. Todavia, como bem
apontado pela r. sentença, cabia aos responsáveis pelo empreendimento as
providências necessárias para sua correta consecução e, se não havia total
segurança com relação à obtenção de licenciamento ambiental, nunca
poderia terem sido oferecidos ao públicos equipamentos que dependessem
de tal.
Ademais, pelo exame dos documentos de fls. 105/167, os
licenciamentos não foram renovados por falta de cumprimento, pela
construtora, de exigências do Órgão Ambiental, como compensação pela
intervenção a ser realizada em área de preservação permanente, ou seja, é
de total responsabilidade das recorrentes a falta dos equipamentos.
4. Tampouco há dúvida com relação à falta de
disponibilização de condições para a instalação do ar-condicionado e de TV
a cabo. No memorial descritivo do empreendimento (fls. 361/365), restou
consignado que seria instalado “um ponto de antena coletiva na sala” e que
não seriam fornecidos equipamentos de ar-condicionado. Não há nada,
contudo, que estabelecesse impedimento para a instalação de ar-
condicionado no apartamento e foi noticiada a impossibilidade da
instalação, por ausência de previsão no projeto do empreendimento, um ano
após a aquisição, pelo recorrido (fls. 51).
Já quanto a TV a cabo, o laudo pericial emprestado afirmou
expressamente a impossibilidade de instalação, por falta de projeto e
“execução de passagem dos conduítes para tal fim” e atesta a
desvalorização do imóvel, em virtude dessa ocorrência (fls. 351), o que
configura, no mínimo, negligência da construtora e também
desatendimento ao que foi ofertado ao público consumidor, em clara
transgressão da lei consumerista.
Portanto, está configurado o dano material sofrido pelo
recorrido, na medida em que o preço por ele pago destinava-se a um
conjunto condominial entregue em desacordo com o prometido e esperado,
e que, evidentemente, não podia ter o mesmo valor que lhe fora
inicialmente conferido e ajustado.
Todavia, o parâmetro a ser adotado deve ser aquele

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos no 1018310-30.2016.8.26.0114/50000 -mbc-jcs
5
especificado pela perícia judicial mencionada, produzida em caso análogo e
utilizada como prova emprestada, e que definiu em 10% do valor do imóvel
o prejuízo consequente às faltas observadas no imóvel (cf. fls. 355/356).
5. Com relação aos danos morais, sem razão as recorrentes.
Ao agir como agiram, oferecendo um projeto do qual não tinham real
segurança pudesse ser efetivado, houveram-se temerariamente e,
inegavelmente, praticaram conduta que gerou dano ao recorrido, pois, além
de não poder usufruir do imóvel da maneira que lhe havia sido prometida,
foi-lhe impossibilitada a utilização de ar-condicionado e televisão por
assinatura, por falha do projeto de engenharia, o que sem dúvida gera
dissabor e aborrecimento acima do nível suportável. Como ensina RUI
STOCO:
“A responsabilidade pela perfeição da obra está ínsita
no contrato que as partes firmam, ainda que nele não esteja
consignada, pois é de se presumir em todo ajuste para edificação , por
força do compromisso ético assumido pelo profissional, ao obter
autorização do Conselho Regional da respectiva classe profissional
para exercer essa atividade” (Tratado de Responsabilidade Civil, 8a
ed., RT, São Paulo, 2011, p. 599).
Em casos semelhantes, a envolver o mesmo condomínio, já
decidiu esta Corte, nos seguintes julgados:
Compra e Venda. Empreendimento "Rossi Reviva".
Rés que se obrigaram a construir área verde, trilha ecoturística e
estrutura de instalação de TV a cabo e ar condicionado, as quais não
foram entregues. Sentença de parcial procedência. Insurgência das
rés, alegando ausência de danos materiais consistentes na
desvalorização do imóvel, imputando a terceiro o atraso na entrega da
trilha ecoturística. Descabimento. Demanda amplamente debatida
neste Tribunal. Danos materiais e morais configurados e bem fixados.
Precedentes desta 4a Câmara. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação
Cível 1013452-87.2015.8.26.0114; Relator (a): Fábio Quadros;
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 8a
Vara Cível; Data do Julgamento: 19/12/2019; Data de Registro:
19/12/2019)
"APELAÇÃO
CÍVEL.
COMPROMISSO
DE
COMPRA E VENDA. Pleito de indenização por danos materiais e
morais, com fundamento na ausência de concretização de área
prometida, além de falta de entrega de sistema de ar condicionado e
instalação de TV a cabo. Sentença de parcial procedência, com
condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais,
na quantia de R$ 3.000,00 e indenização por danos materiais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos no 1018310-30.2016.8.26.0114/50000 -mbc-jcs
6
consubstanciados na desvalorização do bem. Apelo das rés que
somente impugna a condenação por danos morais. Falta de entrega de
itens, considerados o diferencial do empreendimento, que extravasa o
mero aborrecimento do cotidiano. Frustração de uma expectativa
criada pelas rés de forma irresponsável. Precedentes desta 3a Câmara
que, em casos envolvendo o mesmo empreendimento, reconheceu a
configuração dos danos morais. Manutenção da r. sentença por seus
próprios fundamentos, nos termos do artigo 252 do RITJSP.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO".(v.32098). (TJSP;
Apelação Cível 1020544-53.2014.8.26.0114; Relator (a): Viviani
Nicolau; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de
Campinas - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/11/2019; Data de
Registro: 14/11/2019)
APELAÇÃO CÍVEL PROMESSA DE COMPRA E
VENDA
BEM IMÓVEL
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS PROPAGANDA ENGANOSA
IMÓVEL ENTREGUE SEM A ÁREA DE VERDE COM
TRILHA ECOTURÍSTICA Ação julgada parcialmente procedente
em Primeiro Grau de Jurisdição Apelação das rés Publicidade
enganosa Vinculação do fornecedor Inteligência do artigo 30, do
Código de Defesa do Consumidor
Inadimplemento contratual
configurado Responsabilidade objetiva Danos materiais e morais
configurados Sentença confirmada Recurso improvido. (TJSP;
Apelação Cível 1025662-10.2014.8.26.0114; Relator (a): Dimitrios
Zarvos Varellis; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro
de Campinas - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/09/2019; Data
de Registro: 23/09/2019)
APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
INDENIZAÇÃO. Sentença de procedência parcial, fixando danos
materiais (abatimento e lucros cessantes) e devolução de despesas
condominiais, serviços e IPTU. Insurgência por ambas as partes.
LUCROS CESSANTES. Imóvel cujas chaves foram entregues, mas
sem que pudesse haver efetiva utilização do bem pela existência de
defeitos construtivos que conduziram a outros dois momentos de
entrega, postergando-a para além do prazo contratual. Invocação de
data do "habite-se" que é insuficiente à aceitação de cumprimento da
obrigação (Súmula 160 TJSP), assim como da primeira entrega, que
não significou possibilidade de fruição do imóvel pelos adquirentes.
Lucros cessantes que decorrem do impedimento de uso do bem no
tempo esperado. Súmula 162 e IRDR do TJSP, além de precedentes
do STJ. Indenização mantida pelo tempo estabelecido na sentença,
que não foi objeto de impugnação pelos autores. DESPESAS
RELACIONADAS AO USO DO IMÓVEL (condomínio, consumos
obrigatórios e IPTU). Dever de reembolso que deriva do mesmo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos no 1018310-30.2016.8.26.0114/50000 -mbc-jcs
7
fundamento de impedimento à fruição do imóvel por ato imputável às
rés. AREA VERDE. Publicidade do empreendimento que destacou
este aspecto ao tempo da venda do imóvel, em folders e campanhas.
Aplicação do art. 30 CDC. Entraves com licença que são inerentes ao
risco do negócio. Fortuito interno, inábil a afastar a responsabilidade
das rés. DESVALORIZAÇÃO. Importância da área verde que foi
destacada pela própria incorporadora ao usar este aspecto como fator
diferencial do empreendimento, cuja ausência se mostra apta a afetar
o preço do bem. Percentual de 15% que se mostra adequado e
amparado
em
precedentes
da
Corte.
DANO
MORAL
CONFIGURADO. Vícios que resultam em mais do que simples
aborrecimento próprio a relações contratuais. Natureza do negócio, a
envolver bem de longa vinculação ao adquirente que resulta em
expectativas maiores do que as comuns a negócios de menor porte,
que não alcançadas se mostram aptas a provocar abalo emocional e
psicológico. Precedentes da 9a Câmara. Arbitramento em R$
15.000,00. Readequação da sucumbência. Sentença parcialmente
reformada.
RECURSO
DOS
AUTORES
PARCIALMENTE
PROVIDO. RECURSO DAS RÉS IMPROVIDO. (TJSP; Apelação
Cível 1013965-89.2014.8.26.0114; Relator (a): Mariella Ferraz de
Arruda Pollice Nogueira; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Privado; Foro de Campinas - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
18/06/2019; Data de Registro: 18/06/2019).
Em remate, com o pequeno reparo relativo aos danos
materiais, a r. sentença é conservada por seus longos e bem deduzidos
fundamentos, da lavra do MM. Juiz, Doutor Marcelo Forli Fortuna,
acrescidos dos acima alinhados”.
Não houve e não há, por conseguinte, qualquer contradição no aresto.
Aliás, contrariedade com a lei não configura esse defeito.
Tampouco padece o julgado de omissão ou de falta de motivação,
como se vê na transcrição acima.
Se o aresto enfrentou todos os aspectos que devera enfrentar para
decidir as questões de fato e de direito propostas, não houve omissão e, por isso, não
há o que suprir, mesmo porque não está o Tribunal obrigado a examinar todos e cada
qual dos argumentos desenvolvidos pelas partes. O que é preciso, e foi atendido, é
que o tema jurídico em discussão seja enfrentado de forma direta, precisa e
fundamentadamente.
Assim está o aresto.
Em verdade, as embargantes, a pretexto de sanar vícios de omissão e
contradição, buscam mesmo é o reexame da matéria com a atribuição de efeitos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos no 1018310-30.2016.8.26.0114/50000 -mbc-jcs
8
infringentes ao recurso, inapropriado na espécie. Inconformismo, por erronia ou
injustiça da decisão, deve ser objeto de recurso outro, se for o caso, não de embargos
de declaração.
Caso as embargantes entendam que houve contrariedade a
dispositivos legais e constitucionais, devem valer-se da via adequada para
reexaminar o decidido e em outra esfera de jurisdição, não aqui. Os embargos de
declaração não se prestam para o exame, ainda com o intuito de prequestionamento.
Enfim, se os temas questionados foram enfrentados e resolvidos,
razão não há para prequestionamento das matérias ou de dispositivos legais e
constitucionais.

A propósito, já afirmou o C. Superior Tribunal de Justiça,
“1. Decididas as questões suscitadas, não há falar em
violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, à ausência de omissão,
contradição ou obscuridade a ser suprida ou dirimida, eis que os embargos
de declaração não se destinam ao prequestionamento explícito ou à revisão
do julgado sob outros fundamentos.
Precedentes.
(...)
5. Agravo regimental improvido" (AgRg no REsp
1.235.316/RS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Primeira
Turma, julgado em 05/05/2011, DJe 12/5/2011).
Acresço, ainda:
"I. O Tribunal de origem apreciou todas as questões
relevantes ao deslinde da controvérsia nos limites do que lhe foi submetido,
não havendo, portanto, violação do artigo 535 do CPC. Ressalte-se não ser
do escopo dos Embargos de Declaração a finalidade de prequestionamento
explícito de dispositivos legais.
(...)
IV.- Agravo Regimental improvido" (AgRg no REsp
858921/TO, Rel. Ministro SÍDNEI BENETI, Terceira Turma, julgado em
19/08/2010, DJe 10/09/2010).
Não há, pois, porque acolher os embargos.
2. Ante o exposto, rejeito os embargos.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos no 1018310-30.2016.8.26.0114/50000 -mbc-jcs
9
Relator
assinado digitalmente